Tribunal: TJMT
Processo: 1030421-35.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030421-35.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[LATICINIO SERRANO EIRELI - ME - CNPJ: 09.391.028/0001-71 (APELANTE), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), RENATA COSTA MARQUES NEVES - CPF: 847.527.421-87 (APELANTE), M. C. M. N. D. L. - CPF: 097.890.121-52 (APELANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0015-83 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1030421-35.2021.8.11.0002.

APELANTES:
LATICINIO SERRANO EIRELI – ME e M.C.M.N.D.L, representada por

RENATA COSTA MARQUES NEVES.

APELADO:
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CLÁUSULA DE COPARTICIPAÇÃO EM PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. LIMITAÇÃO DA COBRANÇA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, na qual os autores impugnaram cláusula de coparticipação de 30% sobre terapias multidisciplinares prescritas a menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a legalidade da cláusula contratual de coparticipação no percentual de 30% para terapias voltadas ao tratamento do TEA; (ii) se há necessidade de modulação judicial da cobrança para assegurar o equilíbrio contratual e o acesso contínuo ao tratamento; e (iii) a configuração de dano moral pela cobrança questionada.

III. Razões de decidir

3. A cláusula de coparticipação, expressamente prevista no contrato e informada ao consumidor, não é, por si, abusiva, conforme entendimento consolidado no STJ (Tema 1.032).

4. Contudo, a fixação de um teto para a cobrança revela-se necessária para compatibilizar o direito à saúde do beneficiário com a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, limitando-se o valor a até duas vezes a mensalidade do plano.

5. A cobrança de coparticipação, enquanto exercício regular de direito contratual, não configura ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação parcialmente provido para limitar a cobrança de coparticipação em até duas vezes o valor da mensalidade.

Tese de julgamento:
“1. É válida a cláusula de coparticipação expressamente pactuada e informada ao consumidor em contrato de plano de saúde. 2. A cobrança de coparticipação para tratamentos contínuos de TEA deve observar o limite de até duas vezes o valor da mensalidade, de modo a garantir o acesso ao tratamento e a manutenção do equilíbrio contratual. 3. A mera cobrança de valores a título de coparticipação não caracteriza dano moral.”

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1030421-35.2021.8.11.0002.

APELANTES:
LATICINIO SERRANO EIRELI – ME e M.C.M.N.D.L, representada por

RENATA COSTA MARQUES NEVES.

APELADO:
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais

com pedido de tutela de urgência antecipada, ajuizada por
Laticínio Serrano Eireli – ME
e
Mariana Costa Marques Neves de Lamônica
, menor representada por sua genitora,
Renata Costa Marques Neves
, em face de
Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico
.

A parte autora alegou que a menor foi diagnosticada com
Transtorno do Espectro Autista – TEA
, sendo-lhe prescritos tratamentos multidisciplinares intensivos, incluindo fonoterapia, terapia ocupacional, psicologia e metodologias como ABA e Denver.

Relata que foi surpreendida com a cobrança de R$ 10.626,35, sendo R$ 7.297,04 relativos a coparticipações.

Sustentou a abusividade da cláusula contratual de coparticipação de 30%, ao argumento de que esta representaria fator restritivo severo ao acesso aos tratamentos indispensáveis à saúde da menor, afrontando o
Código de Defesa do Consumidor (CDC)
, a
Lei no 9.656/1998
e a
Resolução Normativa no 469/2021 da ANS
.

Pleiteou a declaração de inexistência do débito, a suspensão das cobranças de coparticipação e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

A sentença de 1o grau, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Várzea Grande/MT,
julgou improcedentes os pedidos iniciais
, reconhecendo a legalidade da cláusula de coparticipação prevista no contrato firmado entre as partes e afastando a configuração de danos morais.

Irresignados, os autores interpuseram
recurso de apelação
alegando que a cobrança de coparticipação sobre terapias multidisciplinares necessárias ao tratamento do TEA é abusiva, pois compromete o acesso da menor a tratamentos essenciais, bem como que o contrato de adesão não previa expressamente a incidência da coparticipação sobre tais procedimentos.

Sustenta, ainda, que a Resolução ANS no 469/2021 impõe cobertura integral para tratamentos relacionados ao TEA, sem possibilidade de onerar o consumidor e que a conduta da ré configura violação da boa-fé objetiva e abuso de direito, ensejando a reparação por danos morais.

Requereram a reforma da sentença para declarar a nulidade da cláusula de coparticipação ou, subsidiariamente, reduzir o percentual aplicado, além da condenação da requerida ao pagamento de indenização moral.

Contrarrazões no Id. 258595273.

Manifestação do Ministério Público pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto:

Egrégia Câmara.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
Laticínio Serrano Eireli – ME
e
Mariana Costa Marques Neves de Lamônica
, menor representada por sua genitora, em face da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou improcedente a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais
ajuizada contra
Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico
.

Na origem, os autores alegam abusividade na cláusula de coparticipação prevista no contrato de plano de saúde, na ordem de 30% sobre os custos de terapias multidisciplinares intensivas prescritas à menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Pleiteiam a declaração de nulidade da cobrança ou, subsidiariamente, sua limitação, além de indenização por danos morais.

A sentença afastou a abusividade, reconhecendo a legalidade da cláusula contratual e julgando improcedentes os pedidos, fixando honorários advocatícios em desfavor dos autores.

Insurgem-se os apelantes, reiterando os fundamentos da inicial.

A apelada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção do
decisum.

Pois bem.

Da análise dos documentos juntados nos autos restou comprovada a existência da relação contratual entre as partes, cujas regras se sujeitam à disciplina do Código de Defesa do Consumidor (CDC), de modo que a interpretação a ser dada sobre as cláusulas contratuais, especialmente as de caráter restritivo, deve privilegiar a parte mais vulnerável (consumidor), como forma de se garantir o equilíbrio na relação contratual.

Destaque-se, neste sentido, o Verbete Sumular n. 469 do STJ, segundo a qual
“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de Plano de Saúde”
.

No que diz respeito à cobrança de coparticipação, passei a perfilhar do sentido de que a contratação do plano de saúde com cobrança por coparticipação está expressamente disposta no art. 16 da Lei no 9.656/98, a qual estabelece que a operadora de plano de saúde cobrirá parte do procedimento, ficando o segurado responsável por um percentual previamente fixado no contrato. Vejamos:

“Art. 16. Dos contratos, regulamentos ou condições gerais dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei devem constar dispositivos que indiquem com clareza:

[...]

VIII - a franquia, os limites financeiros ou o percentual de coparticipação do consumidor ou beneficiário, contratualmente previstos nas despesas com assistência médica, hospitalar e odontológica;”

Com efeito, verifica-se que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que as operadoras de planos de saúde não repassem mais de 50% (cinquenta por cento) do valor do serviço para seus usuários, pois o valor da mensalidade é reduzido, tendo em vista que os beneficiários arcam com valor adicional de consultas e exames.

Dessa forma, havendo previsão contratual de coparticipação, como no caso, não há falar em abusividade.

Observa-se que o contrato entabulado pelas partes prevê a cobrança extra de valores sobre os exames, consultas, terapias e procedimentos ambulatoriais.

Assim, no caso, não há como afastar a cláusula de coparticipação, uma vez que implicaria em desvirtuar a natureza do contrato firmado, onde o usuário arcaria com os valores reduzidos da mensalidade sem a contrapartida, o que acarreta grande desiquilíbrio contratual em prejuízo da operadora de plano de saúde, a qual teria de suportar integralmente os custos das terapias realizadas.

Sobre o tema, o e. Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou – legalidade da cobrança de coparticipação – e em julgamento de recursos especiais repetitivos
(TEMA 1.032)
, a Segunda Seção do STJ, fixou a tese de que, nos contratos de plano de saúde, não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor,
in verbis:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - ARTIGO 1036 E SEGUINTES DO CPC/2015 - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL - PROCEDÊNCIA DA DEMANDA, NA ORIGEM, ANTE A ENTÃO REPUTADA ABUSIVIDADE NA LIMITAÇÃO DE COBERTURA APÓS O TRIGÉSIMO DIA DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA - INSURGÊNCIA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE VOLTADA À DECLARAÇÃO DE LEGALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL DE PLANO DE SAÚDE QUE ESTABELECE O PAGAMENTO PARCIAL PELO CONTRATANTE, A TÍTULO DE COPARTICIPAÇÃO, NA HIPÓTESE DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR SUPERIOR A 30 DIAS DECORRENTE DE TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS. 1. Para fins dos arts. 1036 e seguintes do CPC/2015: 1.1. Nos contratos de plano de saúde não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor, à razão máxima de 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas, nos casos de internação superior a 30 (trinta) dias por ano, decorrente de transtornos psiquiátricos, preservada a manutenção do equilíbrio financeiro. 2. Caso concreto: 2.1. Inviável conhecer da tese de negativa de prestação jurisdicional, pois a simples menção de preceito legal, de modo genérico, sem explicitar a forma como ocorreu sua efetiva contrariedade pelo Tribunal de origem, manifesta deficiência na fundamentação do recurso especial a atrair a incidência da Súmula 284 do STF. 2.2. Inexistindo limitação de cobertura, mas apenas previsão de coparticipação decorrente de internação psiquiátrica por período superior a 30 dias anuais, deve ser afastada a abusividade da cláusula contratual com a consequente improcedência do pedido veiculado na inicial. 3. Recurso especial conhecido em parte e, na extensão, provido.
(STJ, REsp 1.755.866/SP, Rel.Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, Julg. 09/12/2020)

Assim, não há ilegalidade ou abusividade na contratação de plano de saúde em regime de coparticipação, expressamente contratada e informada ao consumidor.

Todavia, o percentual cobrado sobre cada sessão das terapias realizadas pela parte autora não pode dificultar a continuidade do tratamento, pois restringe o acesso às terapias indicadas para desenvolvimento social do menor.

Dessa forma, este e. Tribunal de Justiça, quando do julgamento do RAC n. 1033144-07.2021.8.11.0041, sob a técnica de julgamento ampliado (art. 942 do CPC) decidiu pela legalidade da cobrança da coparticipação nas sessões de terapias para os portadores de transtorno de espectro autista, mas impôs um teto de cobrança pelas operadoras, de modo a não inviabilizar o tratamento, e por outro lado manter o equilíbrio atuarial, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE MENOR DE IDADE – AUTISMO – PRESCRIÇÃO DE TERAPIA MULTIPROFISSIONAL – SUSPENSÃO DA COPARTICIPAÇÃO – CLÁUSULA EXPRESSAMENTE CONVENCIONADA – COBRANÇA QUE NÃO DEVE ULTRAPASSAR 2 VEZES O VALOR DA MENSALIDADE DO PLANO CONTRATADO – FATOR DE MODERAÇÃO – PROPÓSITO DE GARANTIR O ACESSO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PACTUADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares quando redigida de forma clara e expressa e em percentual razoável. Nos casos de tratamentos psicoterápicos contínuos e de longa duração, a contraprestação não poderá exceder o montante equivalente a 2 mensalidades do paciente. Desse modo, busca-se evitar que se comprometa a essência do próprio negócio jurídico, considerando a prevalência do direito à saúde e as peculiaridades da lide, por envolver tratamento continuado, cujo custo financeiro é alto.” (RAI n. 1032072-82.2021.8.11.0041, 4a Câm. Dir. Privado, Rel . Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.02.23).

Com efeito, o direito da parte apelante ao tratamento deve ser assegurado sob pena de prejudicar o seu desenvolvimento, no entanto, deve ser garantido, também, o equilíbrio contratual, sob pena de ocasionar prejuízos irreparáveis a apelada na hipótese de ter que custear integralmente o tratamento indicado quando há expressa previsão contratual prevendo esta modalidade de cobrança.

Logo, a cobrança da coparticipação deve se limitar, em relação às terapias realizadas para tratamento do TEA, em até 2 (duas) vezes o valor da mensalidade.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RECONHECIMENTO DE INAPLICABILIDADE DE COPARTICIPAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA – COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – 30% (TRINTA POR CENTO) SOBRE AS DESPESAS DO TRATAMENTO PRESCRITO – ABUSIVIDADE E ILEGALIDADE – INOCORRÊNCIA - APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE PARA EQUILIBRAR A LEGALIDADE DA COBRANÇA DA COPARTICIPAÇÃOPELO PLANO DE SAÚDE E A DESVANTAGEM EXAGERADA AO PACIENTE, IMPOSSIBILITANDO A CONTINUAÇÃO DO SEU TRATAMENTO – COBRANÇA DA COPARTICIPAÇÃO QUE NÃO DEVE ULTRAPASSAREM 02 (DUAS) VEZES O VALORDA MENSALIDADE DO PLANO CONTRATADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO. (...) 3. Os valores da cobrança da coparticipação do tratamento não devem ultrapassar em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado. 4. Ao considerarmos o máximo da cobrança da coparticipação em até 02 (duas) vezes o valor da mensalidade, estaremos, praticamente, equiparando ao valor da mensalidade cobrada pela operadora na modalidade convencional, que, via de regra, é o triplo da mensalidade da modalidade coparticipação. 5. Noutras palavras, se o pagamento da mensalidade na modalidade convencional cobre todos os procedimentos ofertados pela operadora do plano de saúde, ao estabelecermos o teto da cobrança da coparticipação, enquanto durar o tratamento do paciente, em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado, tenho que, estaremos, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, equilibrando a cobrança da coparticipação pelo plano de saúde e a clara desvantagem exagerada imposta ao paciente e por consequência evitando que o tratamento médico seja interrompido. 6. Ainda, a enfatizar essa linha de pensamento, tenho que essa decisão garante maior previsibilidade, clareza e segurança jurídica aos litigantes, haja vista que, além do tratamento do requerente, ora apelante, não ser interrompido, a requerida, ora apelada, enquanto durar o tratamento prescrito, receberá o valor da coparticipação, como se o plano contratado fosse pela modalidade convencional, o que, evidentemente, não lhe causará maiores prejuízos. (RAC n. 1033144-07.2021.8.11.0041, 4a Câm. Dir. Privado, Rel. Desa Serly Marcondes, j. 14.12.22) Desse modo, ao fixar fator de moderação para a participação financeira, busca-se evitar que se comprometa a essência do próprio negócio jurídico, isto é, a manutenção da saúde, além de garantir o acesso pelo beneficiário aos serviços contratados, ainda que sejam de alto custo.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE MENOR DE IDADE – AUTISMO – PRESCRIÇÃO DE TERAPIA MULTIPROFISSIONAL – SUSPENSÃO DA COPARTICIPAÇÃO – CLÁUSULA EXPRESSAMENTE CONVENCIONADA – COBRANÇA QUE NÃO DEVE ULTRAPASSAR 2 VEZES O VALOR DA MENSALIDADE DO PLANO CONTRATADO – FATOR DE MODERAÇÃO – PROPÓSITO DE GARANTIR O ACESSO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PACTUADOS – RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO. Não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares quando redigida de forma clara e expressa e em percentual razoável. Nos casos de tratamentos psicoterápicos contínuos e de longa duração, a contraprestação não poderá exceder o montante equivalente a 2 mensalidades do paciente. Desse modo, busca-se evitar que se comprometa a essência do próprio negócio jurídico, considerando a prevalência do direito à saúde e as peculiaridades da lide, por envolver tratamento continuado, cujo custo financeiro é alto” (RAI n. 1032072-82.2021.8.11.0041, 4a Câm. Dir.
Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.02.23). [...].
(TJ/MT, Rac 1000147-03.2022.8.11.0019, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julg. 26/04/2023)”

Quanto ao pleito de indenização por danos morais, a cobrança de valores a título de coparticipação, ainda que posteriormente limitada judicialmente, decorre do exercício regular de direito contratual pela operadora de plano de saúde.

Ausente demonstração de conduta ilícita ou abusiva apta a configurar lesão a direito da personalidade, não há elementos a amparar a pretensão indenizatória.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação interposto
e DOU PARCIAL PROVIMENTO para limitar a cobrança de coparticipação em até 2x o valor da mensalidade.

Em razão dos contornos deste julgado, redistribuo o ônus sucumbencial,
pro rata
, no mesmo valor fixado pelo Magistrado de Primeiro Grau, observada a assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025